Tribunal: TJMT
Processo: 0011004-32.2017.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011004-32.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO ROBERTO PEREIRA SERRA (APELANTE), JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.667.271-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO ROBERTO PEREIRA SERRA - CPF: 717.354.741-50 (APELANTE), DJALMA COSTA JUNIOR - CPF: 986.184.231-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
ROUBO MAJORADO
–
ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL
–

SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
TESE DE
ABSOLVIÇÃO
–
ALEGADA

AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
DESCABIMENTO
–
PALAVRAS

FIRMES E COERENTES DA
S
VÍTIMA
S
CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS PRODUZID
OS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
–

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Mantem-se
a condenação
dos acusados
pela prática do delito de roubo circunstanciado,
quando
a materialidade e a autoria delitivas est
ejam
comprovadas n
os
autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas
,
bem como diante do fato de terem sido
reconheci
dos
em ambas as fases
da persecução penal
,
tudo a indicar a coerência e
robust
ez
do acervo probatório.

2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas
carreadas
n
os autos
.

3
.
“
A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido
”
.
(N.U 0023891-13.2013.8.11.0002,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024).

4
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA
e
BRUNO ROBERTO PEREIRA SERRA

em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(MT)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o
s
acusado
s
pela prática do crime previsto no art.
157, §

2º, I e II, do Código Penal,
cada um,
à pena de 05 (cinco)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto
e 13 (treze) dias-multa
, conforme decisão que se vê no
Id.
227091287
.

Nas razões recursais,
o
s
apelante
s
sustenta
m

que
não
há prova concreta
acerca da autoria delitiva dos réus, razão pela qual requer
em
a absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do CPP
,
artigo 5, LVII, CRFB/88 e artigo 8.2, do Pacto de San José da Costa Rica (Id. 227092154).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(I
d.
227092159
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.

234861650
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
,
acerca dos fatos:

(...) “
No dia 23/03/2017, por volta de 22h00min, em frente
a
residência situada a Rua Sapezal, Bairro Doutor Fábio Leite, nesta Capital, os denunciados BRUNO e JEFFERSON subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, um isqueiro e uma faca com cabo de madeira (avaliados em R$

33,00 – fls.35) pertencente à vítima DJALMA COSTA JÚNIOR
. Segundo cons
ta no incluso caderno investiga
tivo, na data e hora dos fatos
a vítima estava com sua namorada em frente à residência quando o veículo Corsa, de cor branca, aproximou-se em alta velocidade e o passageiro/denunciado BRUNO desceu e apontou a arma de fogo em direção
às
vítimas, anunciando o assalto
.
Na oportunidade BRUNO ordenou que elas
deitassem
no chão e exigiu, de forma truculenta, a entrega de bens e valores (carteiras, celulares,
etc
), no entanto, localizou apenas uma faca e um isqueiro de cor azul, retornando, logo após a consumação ao veículo conduzido pelo comparsa JEFFERSON, que permaneceu na condução durante toda a atuação delitiva
. Logo
na sequência a vítima acionou
a guarnição militar que, após diligências, alcançou a denteção1
dos denun
ciados nas proximidades do local do crime. E
m revista pessoal os militares
encontraram, na cintura do denunciado BR
UNO, o isqueiro de cor azul, en
quanto no assoalho no carro foi localizada
a faca com cabo de madeira. Em
interrogatório os denunciados BRUN
O e JEFFERSON negaram a prática
delitiva (fls.13/14 e 17/18, respectivamente)
.
As vítimas foram ouvidas e confirmaram ter visto a arma utilizada pelos criminosos no momento do crime, bem como reconheceram o denunciado BRUNO como sendo o executor do delito
(fls.09/10
).(...)
”
(Id.
227091255

– p.

7-9
)
.

Sobreveio sentença
julg
ando
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
s
acusado
s
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal,
cada um,
à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto
,
bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
. (Id. 227091287)
.

Inconformada com a decisão a defesa interpôs
um
recurso, argumentando que não há evidências suficientes para comprovar o envolvimento do
s
acusado
s
nos fatos descritos na denúncia. Ao final, solicita a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,

artigo 5, LVII, CRFB/88 e artigo 8.2
,
do Pacto de San José da Costa Rica
(Id.

227092154
)
.

Entretanto,
razão
não lhe
s
assiste
.

O crime de roubo majorado pelo qual o
s
acusado
s foram
condenado
s
está previsto no art. 157, §

2º, I e II, do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 157
.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...).

§ 2º
.
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – (revogado);

II -
se
há o concurso de duas ou mais pessoas;”

No que
pertine
ao pleito absolutório, registre-se que a autoria e materialidade delitivas estão
suf
i
cientemente
comprovadas por meio do
Boletim de Ocorrência n.
2017.99797 (Id.

227091255

– p.
30-32
),
Auto de Prisão em Flagrante Delito

(Id.

227091255, p. 11)
; Termo de Depoimento (Id.

227091255
, p.

12-15);

Termo de Declara
ç
ões
(Id.
227091255
,
p.

16-
17
)
,

Nota de Ciência de garantias Constitucionais
(Id.
227091255
, p.

21 e p.

25
),
Nota de Culpa

(Id.

227091255

– p.

24 e p. 29)
,
Termo de Reconhecimento de Pes
soa (Id.

227091255

– p.
18-19
)
,
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório (Id.

227091255

– p.

22-23 e 26-28
);
Termo de Apreen
são (Id.

227091255

– p.

33
),
Antecedentes Criminais
(Id.

227091255

– p.

56-58
),
Guia de Identificação Criminal (Id.

227091255

– p.
46-47
),

interrogatório do
s
réu
s
, oitiva da vítima e demais depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgame
nto (relatório de mídias – Id.

227091285
).

A autoria se encontra incontestável nos autos.

Durante a fase inquisitiva, o apelante

BRUNO ROBERTO PEREIRA SERRA

declarou
:

“(...) nesta data por volta das 13:00 hora
s aproximadamente, foi com seu
primo no carro dele, QUE JEFFERSON e quem
dirigia o
veiculo
,
ate
a ponte
de ferro, onde passaram a tarde tomando banho e ing
erindo cachaça com
limão, QUE por volta das 10:00 ao retorna
rem, o carro do interrogado aca
bou a gasolina, bem na frente de uma distri
buidora de bebidas, ocasião em
que JEFFERSOIN que conhece o dono da d
istribuidora pediu um dinheiro
emprestado para ele para ir buscar gasoli
na, QUE o interrogado ficou den
tro do
veiculo
cuidando das ferramentas, en
quanto seu primo foi comprar a
gasolina, levou um galão, ele foi
ate
ao p
osto de gasolina próximo ao mer
cado dia a dia, QUE seu primo demorou cerca de meia
hora para voltar,
QUE
permaneceu a todo tempo no interior do
veiculo
, QUE quando ele re
tornou, colocou a gasolina no carro, onde seu
primo estava dirigindo sentido
a casa do interrogado, quando passaram
perto de uma VTR da PM, QUE o
interrogado viu um rapaz em uma moto
apontando o interrogado e seu
primo, como autores de roubo, de um is
queiro e uma faca de cabo de ma
deira, QUE nega ter praticado o crime,
Que de fato a
polícia
encontrou no bolso do interrogado um isqueiro de cor azul e uma faca de cabo de madeira no interior do
veículo
de JEFFERSON
, aleg
a o interrogado que o isqueiro
de cor azul, foi o interrogado quem comprou,
a faca que estava no interior
do
veículo
e da mãe do interrogado(...)
.
” (grifos meus)
(Id.
227091255

– p.
22-23
).

Em juízo,
BRUNO
fez
o uso de seu direito de permanecer em silêncio.

O réu
JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA
,

por sua vez, narrou que:

“(...) nesta data por volta das 13:00 ho
ras aproximadamente, foi na com
panhia de seu primo BRUNO, foram no
veículo
de propriedade do interro
gado, o interrogado dirigia,
até
a ponte d
e ferro, onde passaram a tarde
tomando banho e ingerindo cachaça, QUE
por volta das 19:00 ao retorna
rem, o carro do interrogado acabou a gaso
lina, QUE o interrogado, parou
o
veículo
, e foi
até
uma distribuidora de be
bidas ali próximo de posse dos
documentos do
seu
veículo
ofereceu os docu
mentos como garantia, pois não
tinha dinheiro para comprar gasolina, QUE
o dono da distribuidora empres
tou cinco reais para o interrogado, na pro
messa de pagar no próximo dia,
QUE o interrogado pegou o galão e rumou
sozinho direção ao posto de ga
solina próximo ao mercado dia a dia,
QUE seu primo BRUNO permaneceu
no
veículo
a fim de cuidar das ferramentas
que estavam no interior do
veículo
, QUE
até
o interrogado ir e voltar pas
saram cerca de 40 minutos, QUE
o interrogado ao chegar no seu
veículo
o s
eu primo se encontrava fora do
veículo
, QUE o interrogado colocou a gasol
ina no seu
veículo
, funcionado
o referido
veículo
, e ao trafegar pela aveni
da
coxipo
mirim, direção a sua
casa que fica no bairro novo horizonte,
quando foram abordados por uma
VTR, QUE os policiais revistaram o interrog
ado e nada de ilícito foi encon
trado,
no entanto ao revistarem o seu primo, no seu bolso foi encontrado um

isqueiro de cor azul, QUE no interior do s
eu
veículo
havia duas facas de
propriedade do interrogado, pois estavam r
etornando de uma pescaria, QUE
nega ter participado de um assalto
, desconh
ece a presença de arma de fogo
no interior do seu
veículo
(...)”

(Id.

227091255, pág.
27-28
)
(grifos meus).

No entanto,
Jefferson
não foi localizado para a audiência de Instrução.

Analisando os depoimentos, n
ota-se

que as versões dos réus são divergentes quanto ao local para onde se dirigiam no momento na abordagem, bem como
a propriedade da faca
apreendida.

Perante autoridade policial, a vítima
Djalma Costa Júnior
declarou:

“(...) nesta data por volta das 21h50min,
estava na companhia da sua namorada um pouco mais abaixo da sua casa
,
ocasião em que
sua namorada estava descascando uma laranja de posse de uma faca de cabo de madeira, enquanto o declarante estava com o isqueiro na mão
, QUE
avistou um
veículo
CORSA DE COR BRANCO
, o qual passou rápido chegando a bater o peito de aço no buraco, QUE o
veículo
e bem baixo, QUE o
veículo
virou uma rua e parou mais a frente, enquanto
o passageiro desceu e retornou, QUE o suspeito veio de posse de uma arma de fogo, não sabendo precisar o calibre, apontando para a declarante e mandando deitar no chão
, onde o declarante e sua namorada deitaram no chão, onde
o suspeito, revistou a ambos e como não portavam nada de valor
, ele queria celular e carteira, ele insistiu no celular e na carteira, e
vendo que as
vítimas
não portava de fato nada de valor, tomou posse de uma faca de cabo de madeira que a namorada do declarante utilizava para descascar a laranja, esta faca e de propriedade do declarante, e do declarante subtraíram um isqueiro de cor azul
, QUE posteriormente o suspeito desceu a rua a pé, QUE o declarante pegou sua moto e
seguiu o suspeito, o qual usava uma camiseta de cor preta, QUE o declarante visualizou o suspeito adentrando no
veículo
CORSA DE COR BRANCA, QUE o declarante visualizou o suspeito adentrando no
veículo
CORSA DE COR BRANCA, QUE o
veículo
não funcionou, onde ambos desceram e empurraram o carro, QUE não funcionando, foram
até
uma distribuidora de bebidas, QUE
o declarante acionou a
polícia
militar
, duas vezes, QUE o declarante
anotou a placa do
veículo
, e passou aos policiais
, no entanto continuou seguindo os suspeitos, QUE veio de encontro com a VTR da PM, tendo parado a VTR, e relatado o fato, onde referidos
policiais os abordaram, tendo encontrado o isqueiro de cor azul no bolso do suspeito BUNO, e a faca no assoalho do carro do lado do passageiro
, QUE diante dos fatos
os policiais apresentaram os objetos recuperados ao declarante, sendo de imediato reconhecido por ele, QUE o declarante reconheceu o suspeito BRUNO, enquanto ao condutor do
veículo
, o declarante não reconhece, pois não o viu em nenhum momento, apenas na delegacia
. (...)”
(grifos meus)
(Id.227091255,
p.14-15
)
.

O réu
Bruno Roberto Pereira Serra
foi reconhecido pelas vítimas Djalma e Mila
Rejaene
como sendo um dos autores do roubo relatad
o, conforme termos de reconheci
mento de pessoa presentes no Id.

227091255,
p.18-19.

Não obstante esses depoimentos
, não há qualquer dúvida quanto à autoria do crime,
já que os reco
rrentes foram reconhecidos pela
vítima
tanto na fase extrajudicial como na judicial
.

A
palavra da vítima de crime de roubo é dos mais valiosos dentre os elementos de

convicção judicial, já que esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a

reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na responsabilização

do verdadeiro autor do delito.

A propósito, é o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES – 1. NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – CONDENAÇÃO CALCADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – 2. NULIDADE DO PROCESSO – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA DOIS DOS RÉUS – ALEGADA COLIDÊNCIA DE DEFESAS – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 3. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – ALEGADA ARBITRARIEDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL –
AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – TRABALHO OSTENSIVO DA POLÍCIA MILITAR – MÉRITO – 4. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇAO CULPOSA – ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS –
PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS COLHIDAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – VERSÃO DA DEFESA NÃO COMPROVADA
– 5. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DE QUATRO QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TRÊS DELAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – 6. DETRAÇÃO – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – REGIME MAIS BRANDO IMPEDIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE TORNAM
INÓCUA
A DETRAÇÃO – 7. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA – APLICAÇÃO COGENTE – NECESSIDADE DE REAJUSTE - PROPORÇÃO E COMPATIBILIDADE COM A PENA DE RECLUSÃO FIXADA - ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA QUE DEVE SER DEBATIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINARES REJEITADAS – NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. O reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, conforme o art. 226 do CPP, não é nulo quando as vítimas descrevem os suspeitos e suas imagens fotográficas são apresentadas junto a outras (acervo fotográfico), com a devida lavratura de auto pormenorizado. Além disso, a inobservância das recomendações contidas no art. 226 do CPP não ensejam a nulidade automática do reconhecimento fotográfico ou pessoal, se a condenação estiver fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, relativamente à autoria delitiva, como
in
casu
;

2. “(...) "A colidência de defesas se configura quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro." (...)” (STJ - 699916 RS 2021/0327808-1, Ministro Ribeiro Dantas,
DJe
08/04/2022). Não sendo este o caso dos autos, não há fundamento para alegar nulidade do processo pela nomeação da Defensoria Pública para defender dois dos réus;

3. Não há ilegalidade na busca pessoal realizada por agente público quando houver fundadas suspeitas, especialmente se os policiais, após serem acionados pela vítima do crime de roubo majorado, saíram em diligências e abordaram um dos réus que, além de apresentar atitude suspeita, correspondia às características físicas descritas pela vítima como sendo as de um dos autores do crime
.
4.
São suficientes para a condenação dos réus como autores do crime de roubo majorado,
a confissão extrajudicial de um deles, associada
às declarações da vítima e das testemunhas, colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, em consonância com as demais provas dos autos, especialmente quando a tese de defesa apresentada não foi minimamente comprovada;

5. Se reconhecidas quatro majorantes do crime de roubo, é possível utilizar-se duas delas na primeira fase para exasperar a pena basilar, e a outra na terceira
etapa como causa de aumento da pena;

6. Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado se a pena-base dos apelantes foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 3º, CP), tornando
inócua
a detração prevista no art. 387, § 2°, do CPP.

7. A condenação à pena de multa faz parte do preceito secundário do tipo penal de roubo, não sendo possível sua exclusão. Aliás, eventual impossibilidade de pagamento deve ser alegada pe
rante o Juiz da Execução Penal.

(N.U 0006039-22.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/
2024
,
Publicado
no DJE 12/09/
2024
)
”
(grifos meus)
.

Sob o crivo do contraditório foram ouvidos ambos os policiais militares que participaram da diligência à época (
Wagner Maciel Nascimento
e
João Pedro Agripino Ferreira
). Contudo, nenhum deles se recordou dos fatos descritos na denúnci
a
, t
odavia afirmou
João Pedro
que o boletim
de ocorrência
foi confeccionado por
ele
(Id. relatório de mídias – Id
.

227091285

-
p.

216-217
).

Por outro lado, as versões apresentadas pelos réu
s perante autoridade policial,
além de parcialmente divergentes entre si,
não
apresentaram nenhum elemento concreto que desabone a narrativa da vítima ou justifique a
posse dos objetos subtraídos,

nem
sequer foram confirmadas em juízo, visto
que o réu Bruno optou por perma
necer em silêncio durante audiência de instrução e o corréu Jefferson não foi localizado para o ato
.

Em caso
análogo,
este Sodalício
decidiu no seguinte sentido
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. DOIS APELANTES. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. IMPERTINÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DICÇÃO DO ART. 616 DO CPP. FACULDADE DO JULGADOR 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO (DOIS APELANTES). INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS
E TESTEMUNHAS POLICIAIS
EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE.
CONTEXTO PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AO CRIME DE ROUBO
. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. PRETENDIDO O DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. EMPREGO DO ARTEFATO BÉLICO COMPROVADO PELAS HARMONICAS
PALAVRAS DAS VÍTIMAS, NAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. 5. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DAS VETORIAIS. CULPABILIDADE. MAJORANTE REMANESCENTE MIGRADA PARA A PRIMEIRA FASE. LEGALIDADE. ENUNCIADO Nº 32 TCCR/MT. 5.1 CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI PASSÍVEL DE MAIOR REPROVABILIDADE. VIOLÊNCIA EXARCEBADA. 5.2 CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. ABALO PSICOLÓGICO DAS VÍTIMAS E DE CRIANÇA DE APENAS 10 ANOS DE IDADE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 6. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA.
VÍNCULO
ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO COMPROVADOS. ART. 386, VII, CPP. APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA. RECURSOS DESPROVIDOS EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Uma vez apresentadas as razões recursais, o ato processual é considerado praticado, ocorrendo a preclusão consumativa, não se admitindo a oferta de novas razões de recurso contra a mesma decisão, pois, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório.

1.2. A teor do disposto no art. 616 do CPP, a conversão do julgamento em diligência é faculdade do julgador para suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade, ficando sob seu prudente arbítrio a avaliação da conveniência das diligências, na formação de sua convicção para o julgamento penal, o que não é a hipótese dos autos, porquanto revela-se desnecessária. (N.U 0003687-42.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

2.
A posse de uma das res
furtiva
em posse de um dos apelantes, aliada ao depoimento de agente policial, responsável pelas investigações e prisão dos apelantes, que confirma, de forma indubitável as provas produzidas no decorrer da instrução criminal, compõem, um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar a responsabilidade dos réus no delito de roubo majorado.
2.1
“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do
onus

probandi
, tornando imprescindível para a Defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015).

3.
O pedido de absolvição ou de desclassificação é impertinente quando as convincentes e idôneas provas angariadas nos autos, demonstram a responsabilidade do réu no roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.

4.

O reconhecimento da causa especial de aumento decorrente do emprego de arma (§ 2º, inc. I, antes da alteração promovida pela Lei nº. 13.654/2018) independe da apreensão ou submissão do artefato à perícia, sendo suficiente que tal circunstância seja inferida de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo da declaração da vítima. Inteligência do Enunciado nº. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5.

Conforme o Enunciado Orientativo n. 32 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase dosimétrica e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

5.1
As particularidades do caso em concreto, evidenciadas pelo modus operandi empregado na
prática delitiva, cuja conduta se serviu de violência exacerbada de amarrar as vítimas, desferir coronhadas na cabeça delas, ameaçá-las, chutá-las, constituem fundamentação idônea para o desvalor da vetorial das circunstâncias do crime.

5.2
Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, - consequências do crime – quando por extrapolarem os efeitos ordinariamente previstos pelo legislador, a notícia de que a família vitimada necessitou de tratamento médico, e o filho do casal de apenas 10 anos de idade que presenciou os fatos - sofreu grande trauma em razão da cena vivenciada, constituem fundamentos adequados e idôneos para considerar desfavorável aos réus a referida circunstância judicial e justificar o incremento da pena-base.

6.
Para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência dos membros do grupo criminoso, formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre eles, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288, do CP. Absolvição mantida, c
om fulcro no art. 386, VII, CPP

(N.U 1001874-89.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/
2024
,
Publicado
no DJE 20/06/
2024
)
”
. (grifos meus)
.

Diante desse quadro, verifica-se que o depoimento da vítima colhido em ambas as fases da persecução penal, o Termo de Reconhecimento de Pessoa e Nota de Culpa lavrados na fase de investigação, estando associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória, são circunstâncias que impõem o reconhecimento de que não existem motivos para que haja o acolhimento do pedido absolutório com base no princípio
in dubio pro reo
, que somente é admitido quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

N
esse sentido é o entendimento do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
3. Ademais
, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.429.354/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
de 5/4/2019)
” (grifos meus)
.

Sendo assim, deve ser mantida a condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP,
cada qual,
à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto
bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
tal como fixado na sentença condenatória, inclusive no que
pertine
a dosimetria da pena aplicada.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de

Jefferson Oliveira d
a Silva
e
Bruno Roberto Pereira Serra
, mantendo
incólume
a sentença
prolatada pela
5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024